Tribunal: TJMT
Processo: 0004658-65.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004658-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR - CPF: 037.079.551-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), OTONY DE CAMPOS LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA ACERCA DA APRESENTAÇÃO OU USO EFETIVO DOS DOCUMENTOS FALSOS PELO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

O núcleo do tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal é claramente a conduta de “fazer
uso
”, não tendo sido prevista no tipo penal a conduta de “portar”.

Se não há certeza acerca da apresentação ou uso efetivo dos documentos falsos pelo apelante, haja vista a carência de provas a esse respeito, e havendo indicativos de que estes podem ter sido apreendidos no veículo durante revista policial, o apelante deve ser absolvido, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vanilto Roque Junior
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0004658-65.2017.8.11.0042 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de uso de documento falso, capitulado no artigo 304 do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 203709303).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 197985243).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 204169197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Vanilto Roque Junior
foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de uso de documento falso, capitulado no artigo 304 do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Examinando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 07 de outubro de 2016, na BR 364, nesta urbe, o denunciado, ao ser abordado em virtude do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª vara criminal de Sinop-MT, fez uso de documento público falsificado, apresentando aos agentes públicos encarregados do cumprimento da ordem judicial, 01 (uma) Carteira de Identidade e uma CNH em nome de Gustavo dos Santos Silva.

Ressai dos autos que, cerca de 08 (oito) dias antes da datados fatos, o denunciado VANILTO fugiu do hospital Santa Rita, em Várzea Grande-MT, sendo resgatado por comparsas que abordaram os agentes penitenciários responsáveis por sua escolta, consumando a fuga.

Na data supracitada, através de informações uma equipe do Grupo de Operações Especiais-GOE conseguiu deter o denunciado no Posto Aldo Locatelli, nesta urbe, e ao mostrarem o mandado de prisão, o denunciado apresentou-se como Gustavo dos Santos Silva, fazendo uso de uma cédula de Identidade e de uma CNH falsificadas, porém, ao ver que os agentes públicos não acreditaram em sua versão, o denunciado acabou admitindo que os documentos não eram seus e que pretendia fugir para o Estado de Mato Grosso do Sul.

O laudo pericial N°2.9.2016.24612-01, em anexo, constatou que a carteira de Identidade apreendida e usada pelo denunciado, é falsa. Urge consignar que o denunciado ostenta diversas condenações penais transitadas em julgado, sendo reincidente.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VANILTO ROQUE TOMASI JÚNIOR, como incurso nas sanções dos artigos 297 e 304do Código Penal, c/c art. 61, I (reincidência), do Código Penal.
” (
sic
).

A fim de evitar tautologia, reporto-me às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ em seu parecer quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) Extrai-se do boletim de ocorrência nº 2016.322840 lavrado pelo policial civil Otony de Campos Leite que:

‘ATRÁVES DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE INVESTIGAÇÃO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL QUE A PESSOA DE VANILTON ROQUE TOMASI JUNIOR (...) ENCONTRARIA COM UM COMPARSA NO POSTO ALDO LOCATELLI COM A INTENÇÃO DE IR EMBORA PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, ESTA EQUIPE (OTONY, DANIEL, BRUNO E CAIO) DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE, DESLOCAMOS EM DILIGÊNCIA JUNTAMENTE A OUTRAS EQUIPES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA ATÉ O POSTO ALDO LOCATELLI, LOCALIZADO NA BR 364 SAÍDA PARA A CIDADE DE RONDONOPOLIS/MT. CONTUDO REALIZAMOS CAMPANA POLICIAL POR APROXIMADAMENTE 02H, ONDE LOGRAMOS ÊXITO E REALIZAR A DETENÇÃO DO SUSPEITO EM QUESTÃO E DE SEUS COMPARSAS QUE DAVA APOIO O MESMO. QUE LOGO APÓS A ABORDAGEM O VANILTO CONFIRMOU A SUA INTENÇÃO DE IR EMBORA PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. SENDO ASSIM OS SUSPEITOS QUE ESTAVAM REALIZANDO APOIO AO FORAGIDO FORAM ENCAMINHADOS AO CISC PLANALTO E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL PLANTONISTA SEM LESÃO CORPORAL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS E A PESSOA DE VANILTO V. BORIS QUE ESTÁ COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO SERÁ CONDUZIDO POR ESSA EQUIPE A DELEGACIA POLINTER PARA AS PROVIDENCIAS SEM LESÃO CORPORAL. OBS: A PESSOA DE VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR NOS APRESENTOU NA ABORDAGEM A CNH E RG EM NOME DE GUSTAVO DOS SANTOS COM SENDO SEUS DOCUMENTOS, POREM LOGO EM SEGUIDA O MESMO CONFIRMOU QUE SEUS DOCUMENTOS ERAM FALSOS. INFORMAMOS AINDA QUE OS MATERIAIS EM POSSE DE VANILTO ROQUE TAMASI JUNIOR FORA ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM O PRESO PARA A POLINTER. (...)’

O policial civil Otony de Campos Leite não foi ouvido na delegacia de polícia.

Em juízo, ele disse que não se recorda se os documentos falsos foram apresentados aos policiais pelo apelante ou se foram os agentes de segurança pública que os encontraram em revista.

O apelante também não foi ouvido na fase policial.

Em juízo, ele disse que não apresentou os documentos falsos aos policiais.

Como se sabe, para a caracterização do crime previsto no art. 304 do CP exige-se a efetiva utilização do documento pelo agente, com o intuito de atingir os efeitos jurídicos que o documento legítimo seria apto a produzir.

Em outras palavras, ‘o mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a quem quer que seja, não se reveste de tipicidade penal’ (N.U 0008338-69.2017.8.11.0006, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018).

Então, diante da dúvida na prova produzida judicialmente, em especial o testemunho, em juízo, do investigador de Polícia civil que teria realizado a abordagem e confeccionado o boletim de ocorrência, resta incerto se o apelante teria apresentado os documentos falsos ou se eles foram localizados dentro do veículo, durante a revista policial. (...)”
(Id. n. 204169197)

A propósito, deve ser salientado que

o núcleo do tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal é claramente a conduta de “fazer
uso
”, não tendo sido prevista no tipo penal a conduta de “portar”.

Com efeito, se não há certeza acerca da apresentação ou uso efetivo dos documentos falsos pelo apelante, haja vista a carência de provas a esse respeito, e havendo indicativos de que estes podem ter sido apreendidos no veículo durante revista policial, o apelante deve ser absolvido, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – ALEGADA NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – HIPÓTESE DE PESCA PROBATÓRIA (FISHING EXPEDITION) – DESVIO DE FINALIDADE – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – NULIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – CABIMENTO – RÉU QUE APENAS PORTAVA A DOCUMENTAÇÃO SEM APRESENTÁ-LA ÀS AUTORIDADES – CONDUTA ATÍPICA – PRELIMINAR ACOLHIDA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais” (TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040).

Não se observa a apontada ofensa ao Princípio do Promotor Natural, porquanto os atos processuais foram praticados por promotores de justiça em substituição legal, com a observância de regras ministeriais previamente estabelecidas, não havendo se falar em designação casuística. Não bastasse, não se apontou nenhum prejuízo, e eventual alegação de nulidade, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo.

“Consoante a jurisprudência desta Corte, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade” (HC n. 807.577/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

O simples porte de documento falso não caracteriza o crime previsto no art. 304 do CP, pois o núcleo do tipo penal é claramente a conduta de “fazer uso”, não tendo sido prevista no tipo penal a conduta de “portar”. Assim, se o apelante não apresentou ou fez efetivo uso do documento falso, que foi apreendido dentro do veículo receptado pelo acusado, sua conduta se mostra atípica e, assim, necessária se faz a sua absolvição pelo crime de uso de documento falso.”

(N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023 – grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, absolvendo
Vanilto Roque Tomasi Junior
com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024